Tribunal: STF
Processo: ARE 1279044
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovido o recurso do agravante e mantida a pena de sete meses de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 138 do Código Penal, por ter caluniado Promotor de Justiça de Americana/SP, imputando-lhe falsamente, em entrevista, fato definido como crime.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 3-5, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 133 da Constituição da República.
    Sustenta ter sido mal interpretado na entrevista concedida e “negou ter feito qualquer tipo de acusação contra o ofendido, enfatizando que não se recorda ter dito a frase expressa na matéria e que apenas disse que se houvesse documento inválido, o responsável seria processado” (fls. 32-33, e-doc. 8).
    Assevera  que “o repórter confundiu termos jurídicos e que a entrevista que concedeu não foi em caráter pessoal, mas sim como advogado da Prefeitura Municipal de Americana” (fl. 33, e-doc. 8).
    Ressalta não ter redigido a reportagem e que “as falas que lhe foram atribuídas, ainda que deturpadas, devem ser interpretadas de acordo com o contexto e não de maneira isolada, como pretende a acusação, o que evidencia a atipicidade da conduta praticada pelo mesmo” (fl. 33, e-doc. 8).
    Anota ser advogado e “agiu amparado pela imunidade assegurada pela Magna Carta” (fl. 33, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 8-9, e-doc. 11).
    O agravante ressalta que “a decisão agravada não traz uma linha a respeito do mérito do recurso, não mencionando nem ao menos os dispositivos de lei apontados como violados. Salta aos olhos que estamos diante de uma decisão padrão, pré-fabricada, um ‘carimbo’ aplicável a qualquer caso” (fl. 29, e-doc. 11).
    Salienta ter agido “no estrito cumprimento do dever legal, albergado pela imunidade Constitucional” (fl. 31, e-doc. 11).
    Este o teor dos pedidos:
    “a) seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário interposto;
    b) seja reconhecida a violação ao artigo 133, da Constituição Federal de 1988, absolvendo-se o recorrente nos termos do artigo 386, incisos III ou VI Código Penal;
    c) seja analisada, em caso de não conhecimento do recurso, a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício” (fl. 32, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 16.10.2018 (fl. 6, vol. 9), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    7. O agravante limitou-se a argumentar que “Se mostra evidente a existência da repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. Está em discussão, a violação da imunidade do advogado no exercício da função, o que desatende ao comando insculpido no artigo 133, da Constituição Federal de 1988” (sic, fl. 32, e-doc. 8).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora